Tribunal: TJDFT
Processo: 0735016-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. FATURAS PAGAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aduziu a autora que os serviços de sua linha de telefonia móvel foram bloqueados indevidamente e sem qualquer aviso prévio, em razão de erro no sistema da empresa ré, uma vez que as faturas foram regularmente pagas. Requereu a condenação da demandada ao pagamento de reparação por dano moral (R$ 3.000,00).
2. Trata-se de recurso inominado (ID 15413729) contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
3. Nas razões recursais, sustenta que comprovou, por meio das reclamações registradas no site consumidor.gov, a ocorrência de bloqueio em sua linha telefônica e internet móveis, bem como a suspensão do contrato de seguro do aparelho celular por 4 dias, a cada mês, durante 3 meses consecutivos. Alega ter a empresa ré reconhecido a falha (ID15413709, pág. 2), todavia as suspensões indevidas seguiram. Assevera ter sofrido dano moral, uma vez que ficou impossibilitada de efetuar e receber ligações, acessar a internet para recorrer a aplicativos de mensagens e de transporte, como Whatsapp e Uber, ou fazer pesquisas no Google. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento de reparação por dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. O fato de a consumidora ter adimplido regularmente as faturas dos meses de julho, agosto e setembro de 2019 (Rol de faturas pagas - ID 15413719), acrescido da série de reclamações no intuito de resolver o embróglio (Reclamações no site consumidor.gov – ID15413657, ID15413658, ID15413709, ID15413710, ID15413711 e ID15413716), e ainda assim ter o serviço interrompido, configura grave falha na prestação de serviço, causadora de consternação que extrapola o limite do mero aborrecimento, e atinge a esfera pessoal da demandante, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
6. Nesse sentido, precedente desta Turma Recursal: (Acórdão n. 958226, 07047379020158070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 09/08/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Ademais, verifica-se que a empresa ré/recorrida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a interrupção do serviço decorreu por culpa exclusiva da autora/recorrente (art. 373, II, do CPC), de sorte que não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da demandante, concluindo-se, portanto, que a conduta da empresa de interromper a prestação do serviço contratado pela consumidora é manifestamente ilícita.
8. Na seara da fixação do valor da reparação devida a título de danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da parte lesada, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
9. Desta forma, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de reparação do dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
11. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.